Tribunal: TJDFT
Processo: 0707039-45.2022.8.07.0008
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. TENTATIVA DA VÍTIMA DE PROTEGER O RÉU. PRESTÍGIO DAS DECLARAÇÕES EM DELEGACIA. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE 1/6. INCABÍVEL. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
1. Nos casos em que a vítima se reconcilia com o agressor, inclusive na relação entre mãe e filho, e opta por protegê-lo, com as declarações em juízo, a jurisprudência é pacífica em prestigiar a declaração da vítima prestada em delegacia, quando corroborada com as demais provas dos autos.
2. Não há que se falar em insuficiência probatória a ser interpretada em favor do sentenciado, quando o depoimento da vítima em delegacia é corroborado com demais elementos probatório dos autos.
3. Ainda que o julgador possa se valer, como auxílio mental a nortear a sua decisão, da aplicação de frações sobre a pena-base ou sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, não possui o acusado o direito subjetivo à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial.
4. Recurso conhecido e improvido.